Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709661-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DARMI RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO. APELO DO AUTOR. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Indeferida a inicial da execução por ausência de título, a desistência do apelo, após a apresentação de contrarrazões, motivada tão somente na ausência de interesse do apelante no prosseguimento do feito, expressamente afirmada por ele, implica a sua responsabilização pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, caput, do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. A recorrente alega violação aos artigos 85, §11, 917, ambos do Código de Processo Civil, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada. Entende que não há qualquer tipo de sucumbência que permita a majoração dos honorários advocatícios. Ressalta que, nos termos dos artigos 884/886, todos do CCB, é inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, uma vez que a norma insculpida consagra os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85, §11, 917, ambos do Código de Processo Civil, e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028